Tribunal: STF
Processo: Rcl 5044
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Decisão que deferiu antecipação de
   tutela. 3. Não incidência da decisão proferida na ADC nº 4. 4. A
   inclusão da autora na relação dos inscritos para participação no
   Concurso de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de
   Sargento da Escola de Especialistas da Aeronáutica não implica no
   pagamento de auxílios, ajudas de custo e demais verbas. 5.
   Reclamação julgada improcedente.